Tribunal: TJPA
Processo: 0810545-37.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810545-37.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: EDUARDO ROCHA DO ROSARIO

AUTORIDADE: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DA SEDUC/PA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-173/2018-SEDUC/PA. CANDIDATO APROVADO NO CARGO DE PROFESSOR CLASSE 1, NÍVEL A. URE-11/SANTA IZABEL DO PARÁ. DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO CERTAME. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA.
SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. PANDEMIA. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO NO PRESENTE MOMENTO.
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA
.

É cediço que os candidatos aprovados no certame dentro do número de vagas possuem direito subjetivo à nomeação (e à consequente posse), contudo tal direito não ostenta índole absoluta, na medida em que, em situações excepcionalíssimas, objetiva e concretamente demonstradas, poderá a Administração Pública deixar de prover tais vagas (RE nº 598.099/MS – Tese nº 161 da Repercussão Geral).

No caso, em razão da pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2), declarada pela Organização Mundial de Saúde em 11/03/2020, fato público e notório, bem como o Estado de Calamidade Pública, com vigência até 31/12/2020, prorrogado até junho de 2021, decretado pelo Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo n.º556/2021, enquadra-se como situação excepcional que pode justificar a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores, nos termos da repercussão geral citada.

A Lei Complementar nº173/2020, em seu artigo 10, suspendeu os prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo nº 06, de 20/03/2020, em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União, de modo que o ato administrativo praticado pela autoridade dita coatora está devidamente motivado e alinhado ao interesse público.

O prazo de validade do concurso em comento – 11/09/2020-, não expirou, haja vista que está abrangido pela suspensão imposta pela Lei Complementar nº 173/2020 e da Lei Estadual nº 9.232/2021, de modo que a autoridade coatora tem discricionariedade e plena liberdade para nomear os candidatos no período mais conveniente e oportuno para o ente público, contanto que seja dentro do prazo de validade do certame.

Segurança denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
com pedido de liminar impetrado por
EDUARDO ROCHA DO ROSÁRIO
, contra ato do
GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ E SECRETÁRIA DE ESTADO E
SECRETÁRIA DE
EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – SEDUC.

Narra o impetrante que foi aprovado e classificado dentro do número de vagas, no Concurso Público C-173/2018, realizado pela SEAD/SEDUC – Secretaria de Educação do Estado do Pará, para o cargo de PROFESSOR CLASSE I, NÍVEL A, DISCIPLINA MATEMÁTICA, URE 11 – SANTA IZABEL DO PARÁ, concorrendo a 37 (trinta e sete) vagas disponibilizadas para a referida URE, para o qual galgou a 30ª colocação.

Informa que, em que pese as disposições da lei complementar 173/2020, expedida pelo governo federal, face as circunstâncias fáticas criadas pela pandemia do novo coronavírus, não houve prorrogação do prazo de validade concurso em âmbito estadual, que expirou definitivamente na data de 11/09/2020, sem que o impetrante tenha sido nomeado.

Pontua que não há nenhuma irregularidade que retire do direito líquido e certo à nomeação ao cargo; que os organizadores do concurso se omitiram em expedir ato que prorroga o prazo de validade do concurso em comento; que o Governo do Estado do Pará tenta, por meio do projeto de lei 167, em tramitação da Assembleia Legislativa do Estado, prorrogar os concursos já homologados na data de 20 de março de 2020; que o projeto não foi votado, motivo pelo qual, até o presente momento o cenário jurídico que se apresenta é da obrigação do Estado em nomear imediatamente os candidatos aprovados dentro do número de vagas, eis que o concurso fora realizado não para vagas que viessem a surgir, mas sim para vagas efetivas já existentes a época de abertura do certame.

Assevera que a Administração mantém em seus quadros professores com extrapolação de carga horária além do permitido legalmente (e em patente contrariedade a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2019/GS-SEDUC, que dispõe sobre os critérios a serem adotados para a lotação de pessoal).

Aduz que se encontra rechaçado o argumento de que o Estado não pode nomear os novos concursados, entre eles o impetrante, para não criar novas despesas na realidade da pandemia da covid-19, vez que o valor já está saindo dos cofres públicos para remunerar de forma irregular os servidores atuais.

Alude que se encontram presentes ambos os requisitos necessários para a concessão da medida liminar.

Ante os argumentos expostos, requer a concessão de liminar, determinando aos impetrados que nomeie o impetrante, o qual foi classificado dentro do número de vagas. No mérito, a concessão definitiva da segurança.

Ao final, requer a concessão de gratuidade da justiça.

Em decisão interlocutória, indeferi o pedido liminar (ID 3905315).

Por seu turno, a Secretária de Estado de Educação do Estado do Pará apresenta informações pleiteando a manutenção do indeferimento do pedido de tutela provisória e a denegação da segurança (ID. 3971367).

O Governador do Estado do Pará apresentou informações (ID 3973108) aduzindo os efeitos da pandemia SARS-COVID 19 sobre a nomeação de aprovados em concurso público dentro do número de vagas ao direito subjetivo de nomeação e posse, em consonância com a ressalva prevista no RE 598.099/MS, pugnando pela denegação da segurança.

O Estado do Pará apresentou petição, por meio do Procuradora do Estado June Judite Soares Lobato (ID 3974402) pleiteando o ingresso no feito, ratificando as informações prestadas pela autoridade coatora.

O Procurador Geral de Justiça Gilberto Valente Martins pronuncia-se pela concessão da segurança (ID 3999370).

O Estado do Pará peticionou nos autos informando que não há mais necessidade de pronunciamento jurisdicional acerca da questão ora posta, vez que a validade do certame a que se submeteu o impetrante foi automaticamente prorrogada (ID 4960561).

Instado a se manifestar sobre o despacho de ID. 5019179, o impetrante quedou-se inerte (ID. 5269996)
.

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de Plenário Virtual.

VOTO

De início, defiro a justiça gratuita.

Ressalto que, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a contagem do prazo decadencial a partir da data do término da validade do concurso, e não da publicação do resultado final, nos moldes do seguinte julgado que trago à colação:

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL QUE TEM INÍCIO COM A EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CERTAME. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO.

1. Cuida-se de irresignação contra a decisão do Tribunal de origem que reconheceu a decadência do direito de impetração.

2. O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar Mandado de Segurança contra ausência de nomeação deve ser contado da data de expiração da validade do certame. Quando já expirado o prazo de validade do concurso, não se pode falar em ato omissivo. Os efeitos da decadência passam a operar a partir do término do prazo de validade do concurso, por se tratar de um ato concreto. Precedentes: AgRg no RMS 46.941/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 27.6.2016; AgRg no MS 22.297/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 25.4.2016. 3. Acerca do tema, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o termo inicial para contagem do prazo decadencial de cento e vinte dias é a data do término do prazo de validade do concurso público, ou seja, no mesmo sentido da decisão recorrida (AgInt no RMS 50.428/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 1º.12.2017; AgRg no RMS 48.436/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19.9.2016).

4. Recurso Ordinário não conhecido.” (RMS 57.045/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 23/11/2018)

Nesse sentido, afirmo que a data de propositura do presente
writ -
27/10/2020-, concorda com o precedente supracitado, tendo em mira o término da validade do concurso em 11/09/2020, portanto, dentro do prazo decadencial.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço a ação mandamental.

Depreende-se que a matéria colocada à apreciação desta Corte foi analisada por diversas vezes tanto pelo Colendo Supremo Tribunal Federal quanto pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, tendo a nossa Corte Máxima sedimentado a questão no bojo do RE nº 598.099-5/MS, julgado sob o rito da repercussão geral, onde se firmou a conclusão de que o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação.

Eis a ementa do referido julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.
III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.
IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (STF - RE n.º 598.099-5/MS, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 30/10/2011) (grifei). No mesmo sentido destaco o recente julgado: Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. concurso público. Candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital. Direito à nomeação. Prazo de validade. Cláusulas editalícias. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Plenário do STF, ao apreciar o mérito do RE nº 598.099/MS-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de previsto no edital tem direito subjetivo à nomeação. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09). (STF - RE 859937 AgR/SC, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 05/05/2017) (grifei) No caso concreto dos autos, não se vislumbra nenhuma das hipóteses excepcionais que poderiam dar azo a não nomeação das impetrantes, eis que foram aprovadas e classificadas dentro do número de vagas ofertadas no concurso público da Prefeitura Municipal de Terra Santa, estando a decisão apelada em descompasso com a jurisprudência da Suprema Corte em julgamento vinculante pela sistemática da Repercussão Geral, reconhecendo o direito líquido e certo da candidata à nomeação, respeitada a ordem de classificação. Ressalvo, por oportuno que, não obstante a Administração Pública possa escolher a melhor oportunidade para nomear os aprovados no prazo de validade do certame, escoado esse prazo, a expectativa de direitos se convola em direito líquido e certo, obrigando o ente público. (RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)

Contudo, em que pese o incontestável direito à nomeação do impetrante, entendo que a situação excepcional em que estamos vivendo, diante da pandemia do COVID-19, declarada pela Organização Mundial de Saúde em 11/03/2020, fato público e notório, bem como o Estado de Calamidade Pública, com vigência até 31/12/2020, prorrogado até junho de 2021, decretado pelo Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo n.º556/2021, enquadra-se como situação excepcional que pode justificar a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores, nos termos da repercussão geral citada.

Com efeito, em 27/05/2020, foi publicada a Lei Complementar nº 173, de âmbito nacional, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), que altera a Lei Complementar nº 101/2000, e dá outras providências.

Com a supramencionada lei, os prazos de validade dos concursos públicos homologados até 20/03/2020, data da publicação do Decreto Legislativo nº 6, foram suspensos em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União, voltando a correr os prazos a partir do término do período de calamidade pública, senão vejamos:

Art. 10. Ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União.

[...]

§ 2º Os prazos suspensos voltam a correr a partir do término do período de calamidade pública.

No caso em comento,
o prazo de validade do Concurso C-173 teve seu prazo de validade exaurido em 11/09/2020
, conforme Portaria n. 248/2020, publicada no Diário Oficial do Estado.

Dessa forma, verifica-se o prazo de validade do concurso em epígrafe não expirou, haja vista que está abrangido pela suspensão imposta pela Lei Complementar nº 173/2020, de modo que a autoridade coatora tem discricionariedade e plena liberdade para nomear os candidatos no período mais conveniente e oportuno para o ente público, contanto que seja dentro do prazo de validade do certame.

Ademais, a supracitada lei complementar impossibilitou a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, nos quadros dos entes federativos:

Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:

IV - admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 da Constituição Federal, as contratações de temporários para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação de militares;

Como exposto, durante o estado de calamidade, a lei determina que o ente público só poderá admitir ou contratar pessoal em casos de reposição e cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa ou reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios ou reposições de contratações temporárias por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público ou contratações de temporários para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação de militares, o que não se encaixa na situação sob análise.

E, ainda, é de amplo conhecimento que os Estados da federação vêm decretando medidas de enfrentamento e prevenção ao COVID-19, como é o caso do Estado do Pará, por meio do Decreto n.º 609, revogado pelo Decreto nº 800 de 31/05/2020 - A
plicação de medidas de distanciamento controlado e protocolos específicos para reabertura gradual e funcionamento de segmentos de atividades econômicas e sociais
.

Além disso, o Projeto de Lei nº167/2020 foi convertido na
Lei Estadual nº 9.232 de 24/03/2021, que determina a suspensão do prazo de validade de todos os concursos públicos, promovidos pelos Poderes, Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual, já homologados na data do Decreto Legislativo Estadual n.º 02/2020, até 31/12/2021, nos termos da Lei Complementar nº 173/2020.

Ademais, o impetrante não comprovou preterição de nomeação por parte da Administração Pública ou vacância de cargo efetivo correspondente ao cargo pleiteado.

Dessa forma, verificando que o prazo de validade do certame público, que no momento encontra-se suspenso desde março de 2020, não expirou e não houve demonstração de preterição arbitrária por parte do poder público municipal, o direito líquido e certo, exigência do rito mandamental, não restou comprovado.

Nesse sentido, os Tribunais Pátrios vêm decidindo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 001/2015 DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZ - LIMINAR DETERMINANDO A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS -
CERTAME AINDA EM VALIDADE - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO - SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE POR DECRETO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO SARS-CoV-2 - DISCRICIONARIEDADE DO GESTOR PÚBLICO - PRECEDENTES -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO - DECISÃO REFORMADA. 1. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que a nomeação de candidatos aprovados em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, não elide a discricionariedade da Administração Pública de avaliar o momento em que, dentro do prazo de validade do certame, as nomeações serão realizadas. (STJ, AgInt no RMS nº 62.111/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 04/05/2020; AgInt no RMS nº 61.912/MG, Rel (a). Min (a). Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 12/03/2020; AgInt no RMS nº 61.560/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/12/2019; RMS nº 61240/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019; AgInt no RMS nº 50216/MT, Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23/04/2019). 2.
Acresce-se, ainda, que a suspensão do certame, por conduto do Decreto nº 278/2020, deu-se em razão da pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2), gerando efeitos quanto perdurar o estado de calamidade pública declarado pelo Decreto Legislativo nº 06/2020 do Congresso Nacional brasileiro – já prorrogado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), na ADI 6625 -, de modo que o ato administrativo praticado pela autoridade dita coatora está devidamente motivado e alinhado ao interesse público
. 3. Agravo de instrumento provido, decisão cassada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028467-37.2020.8.05.0000, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SANTALUZ e como apelada RONIVON MOREIRA DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. (TJ-BA - AI: 80284673720208050000, Relator: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2021)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. NOMEAÇÃO DETERMINADA POR ORDEM JUDICIAL.
CONVOCAÇÃO PARA POSSE. PROVIDÊNCIA SUSPENSA. INTERRUPÇÃO DO CURSO DOS PRAZOS PARA POSSE. ARTS. 2º E 3º DA RESOLUÇÃO CONJUNTA SEPLAG/SEE Nº 10.153, DE 14/04/2020. DECRETAÇÃO DE ESTADO DE CALAMIDADE PELO GOVERNO ESTADUAL.
DECRETO ESTADUAL Nº 47.891, DE 20/03/2020. ART. 8º, IV, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27/05/2020. PANDEMIA DE COVID-19. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Embora reconhecido, por acordão do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, transitado em julgado, o direito da Impetrante à nomeação no cargo para o qual aprovada, não se pode olvidar que o País e o mundo vivem momentos de incerteza e descontrole institucional decorrentes da pandemia do Coronavírus (Covid-19), sobretudo em termos de finanças públicas e de contingenciamento de despesas. 2. Nesse contexto e, em observância aos termos do Decreto Estadual nº 47.891, de 20/03/2020, que declarou estado de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), editou-se a Resolução Conjunta SEPLAG/SEE nº 10.153, de 14/04/2020, que determinou, em seus arts. 2º e 3º, a interrupção da contagem do prazo para posse dos candidatos nomeados em cumprimento à decisão judicial, para cargos de provimento efetivo do quadro da Secretaria de Estado da Educação. 3. Referido ato se encontra em consonância, inclusive, com o disposto no art. 8º, IV, da Lei Complementar nº 173/2020, segundo o qual a União, os Estados o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31/12/2021, de admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos em comissão, decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, contratações temporárias (art. 37, IX, da CR/88), contratações de temporários para prestação d e serviço militar e de alunos de órgãos de formação de militares. 4.
Aliás, o próprio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 598.099/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, em sede de repercussão geral da matéria (Tema nº 161), reconheceu que, em determinadas situações, a Administração pode se recusar à nomeação (e consequentemente posse) de candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas ofertadas no Edital do certame, ainda que momentaneamente, desde que satisfeitos determinados requisitos
. 5. Mitigada a aplicação da regra do art. 66, caput, da Lei Estadual nº 869/52, em virtude da situação de calamidade que perpassa o Estado, e, considerando que a condição da Impetrante não se enquadra em nenhuma das exceções elencadas no art. 8º, IV, da Lei Complementar nº 173/20, forçoso o reconhecimento da ausência de direito líquido e certo a ensejar a denegação da segurança.

(TJ-MG - MS: 10000204632491000 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 22/10/2020, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA. Falta de nomeação e posse em concurso público para Assistente Social Judiciário. Parte impetrante aprovada e classificada dentro do número de vagas previsto em edital. Conquanto, em observância à força normativa do princípio do concurso público, os candidatos aprovados no certame dentro do número de vagas tenham direito subjetivo à nomeação (e à consequente posse), tal direito não ostenta índole absoluta, na medida em que, em situações excepcionalíssimas, objetiva e concretamente demonstradas, poderá a Administração Pública deixar de prover tais vagas.
No caso, o Chefe do Poder Judiciário Estadual evidenciou que a crise orçamentária a afetar esta Corte, agravada pelas decorrências financeiras do atual cenário de pandemia de coronavírus (COVID-19) – as quais, aliás, deram azo à decretação da calamidade pública no âmbito nacional, à quarentena neste Estado e a planos de contingenciamento de despesas nesta Corte –, impossibilitam a contratação de novos servidores, sob pena de violação do limite prudencial de dispêndios com folha de pessoal (art. 22, par. ún., IV, LC nº 101/00). Situação que se amolda na exceção trazida pelo precedente do Col. STF (RE nº 598.099/MS – Tese nº 161 da Repercussão Geral). Legalidade do ato administrativo impugnado. Inexistência do direito líquido e certo alegado.
Precedentes desta Corte e do STF. SEGURANÇA DENEGADA.

(TJ-SP - MS: 20465858120208260000 SP 2046585-81.2020.8.26.0000, Relator: Beretta da Silveira, Data de Julgamento: 17/06/2020, Órgão Especial, Data de Publicação: 18/06/2020)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO IMEDIATA DECORRENTE DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO NA NOMEAÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. PANDEMIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA REFORMADA. APELO E REEXAME CONHECIDOS E PROVIDOS. 1.Como é sabido, não havendo dilação probatória em mandado de segurança, o direito invocado deve estar revestido, de maneira cristalina, de liquidez e certeza. Dispõe o inciso LXIX, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988: "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público." 2. No momento em que a Administração Pública edita as normas do concurso, ela cria para si dever inabalável de nomear, durante o prazo de validade, os candidatos aprovados em número idêntico ao das vagas que definiu no edital. A atuação da Administração aqui é vinculada e não discricionária. Noutras palavras, a discricionariedade cessa quando o edital é publicado, estando, a partir de então, a Administração e os candidatos vinculados aos exatos termos postos no instrumento. 3.Em sendo assim, embora a decisão acerca da efetiva necessidade do serviço público, com a consequente nomeação e posse de candidatos aprovados em concurso, seja ato, em princípio, discricionário, ao ser divulgado no edital um número determinando de vagas para um dado cargo, reconhecendo a necessidade de pessoal, em exercício daquela prerrogativa, torna-se vinculado o ato de nomeação dos candidatos aprovados e classificados dentro daquele número de vagas previsto no edital. 4.Há tempos se encontra consolidado na jurisprudência o entendimento de que os candidatos aprovados dentro do número de vagas possuem o direito subjetivo à nomeação. 5.O impetrante não comprovou a ocorrência de preterição arbitrária e não motivada que revele a necessidade inconteste de convocar mais candidatos, visto que não há sinalização de contratação precária para o exercício das funções específicas de Animador Cultural. 6.
Não se pode esquecer da situação extraordinária hoje vivenciada em decorrência da pandemia causada pelo novo Coronavírus (Covid-19). Essa crise sanitária de proporções imensuráveis tem trazido reflexos negativos também na economia, o que inevitavelmente irá impactar na redução da arrecadação e no comprometimento do já limitado orçamento público, razão por que esse cenário pode, em tese, enquadrar-se nas situações excepcionais que justificam o não cumprimento do dever de nomeação e que foram detalhadas pelo STF no julgamento do RE nº 598.099/MS (TEMA 161, Repercussão Geral). 7.A Lei Complementar nº 173/2020, em seu artigo 10, suspendeu os prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo nº 06, de 20/03/2020, em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União. 8.A supracitada Lei, em seu artigo 8º, impossibilitou a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, nos quadros dos entes federativos até 31/12/2021, ressalvadas as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias de que trata o artigo 37, IX, da Constituição Federal e contratações temporárias para prestação de serviços militares.
9.Apelação e Reexame Necessário providos. (TJ-CE - APL: 00504172120208060128 CE 0050417-21.2020.8.06.0128, Relator: ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020)

Dessa forma, verifico que foram ressalvados os certames homologados e válidos na data do Decreto Legislativo Estadual n.º 02/2020 de 02/07/2020, a fim de que estes tenham o prazo de validade suspenso até o dia 31/12/2021, nos moldes do LC 173/2020 e da Lei Estadual nº 9.232/2021, tendo em vista o controle de despesas com pessoal.

Assim, vivendo situação atípica, não há nesse momento ilegalidade apta a concessão da segurança, tendo em vista que o Governador agiu nos estritos termos das leis supramencionadas, bem como a terá a discricionariedade de nomear os referidos impetrantes em prazo elastecido, diante da excepcionalidade vigente.

Dessa forma, entendo ausente também o
periculum in mora
, haja vista que não resultará na ineficácia da medida, pois caberá ao Governador do Estado proceder à nomeação respectiva dos impetrantes assim que encerrado o prazo de validade do certame.

Presente essa moldura excepcional que se justifica a legalidade do ato de suspensão do prazo de validade do certame, ressalvando, ainda, que tal ato não obsta o reconhecimento do direito público subjetivo do impetrante de ser nomeado ao cargo almejado, mas apenas impede, por ora, qualquer nomeação, enquanto suspensa a validade do certame.

Assim, pelas razões acima apontadas, ancorado no precedente vinculante da Suprema Corte e na jurisprudência pátria, não vislumbro a comprovação da existência de direito líquido e certo do impetrante à nomeação, razão pela qual
DENEGO A SEGURANÇA
.

Sem custas, por serem beneficiários da justiça gratuita e sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

Publique-se e intimem-se.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 18/10/2021